Tribunal: TJSP
Processo: 0000313-27.2017.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença julgou procedente, em partes os pedidos da apelante, apenas para determinar que o apelado não realize novas edificações, além das que foram analisadas pelo perito judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a obrigação de desfazimento. Construções que não geram qualquer influência nas atividades desenvolvidas pela autora.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença julgou procedente, em partes os pedidos da apelante, apenas para determinar que o apelado não realize novas edificações, além das que foram analisadas pelo perito judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a obrigação de desfazimento. Construções que não geram qualquer influência nas atividades desenvolvidas pela autora. Perícia técnica nesse sentido. Acolher o pedido significa agir sem razoabilidade e proporcionalidade. Inobservância de esbulho possessório propriamente dito. Ausência de interesse público relevante para justificar a demolição das benfeitorias realizadas, após tantos anos. Recorrido atribuiu função social à área. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.